Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-61.2021.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1001026-61.2021.8.11.0078
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 115080471):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO I, C/C §1o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – RÉU REINCIDENTE – VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO DURANTE A MADRUGADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO À FORMA QUALIFICADA – PRECEDENTE STJ – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
A prática do delito de furto qualificado mediante arrombamento ou rompimento de obstáculo e durante período noturno, bem como a subtração de valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época, inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.
“O aumento tipificado no §1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicação tanto na forma simples como na qualificadora do delito de furto” (AgRg no HC 697.683/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência da realização da perícia técnica para subsidiar a aplicação da qualificadora do rompimento do obstáculo ao crime de furto (Id. 123746453).
Recurso tempestivo (Id. 123916496).
Contrarrazões (Id. 126407694).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta a imprescindibilidade da realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto quando os vestígios não tiverem desaparecido, sendo descabida sua substituição por outras fontes de prova.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“[...]. Por conseguinte, a defesa requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial, bem como o afastamento da majorante do repouso noturno, eis que somente aplicável ao delito de furto simples.
Sem razão a defesa quanto aos pleitos de absolvição e decote de qualificadora e majorante.
A autoria delitiva é inquestionável, tanto que o recorrente confessou ter praticado o crime quanto interrogado perante o Juízo (id. 96046492).
Do compulsar dos autos, observa-se que o relatório acostado aos autos detalhou de maneira clara, inclusive mediante fotografias, o exato momento em que o apelante adentrou o estabelecimento por uma janela, o que comprova, portanto, o rompimento de obstáculo (fls. 14/17 – id. 96046451).” (Id. 115080489).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é válido o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada quando amparadas não apenas na prova testemunhal, mas também em exame pericial indireto, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018).
III - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo indireto, em consonância com o entendimento jurisprudencial, in verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5. feito de forma indireta, apurou-se que, "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido." Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 610.287/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destaquei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 150 DO CP. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. QUALIFICADORAS. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Para que fosse possível a análise da tese de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 150 do Código Penal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.
2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.705.450/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).
3. Todavia, no caso concreto, a instância ordinária apresentou elementos aptos a comprovar a escalada e o rompimento de obstáculo, justificando, excepcionalmente, a ausência da prova técnica, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Evidenciado que, no caso, as declarações do agravante não serviram de suporte para a condenação, descabida a pretensão de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1847474/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES.
1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extrai-se dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito.
2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).
3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.”(AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei).
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça